Tribunal: TJDFT
Processo: 0711638-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em que pese a ausência de condenação solidária do Agravante com os demais executados ao pagamento de indenização por lucros cessantes, não há óbice para que ele arque com o pagamento das verbas de sucumbência na forma estipulada no título executivo judicial.
2. Todos os Réus foram igualmente condenados ao pagamento de verba sucumbencial, sem qualquer tipo de distinção, o que não fora objeto de recurso em momento próprio, operando-se a preclusão.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e agravo interno conhecido, entretanto, ambos foram desprovidos.